Tribunal: TJES
Processo: 5012340-53.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012340-53.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FILLIPE BEDIN PORTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO SUCESSO DE CIRURGIA COBERTA CONTRATUALMENTE. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a disponibilizar em favor do autor o material recomendado pelo médico assistente (kit cânulas para rizotomia com até 03 cânulas e placa difusora OPME) para realização do procedimento clínico em benefício do autor (rizotomia percutânea), bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No tocante ao objeto da demanda, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Confirmam-se, assim, as razões de decidir do juízo de origem. Na hipótese dos autos, é incontroversa a necessidade de a Recorrida ser submetida às sessões de EMT (Estimulação Magnética Transcraniana), conforme laudos e a solicitação/recomendação médica.

(3). Quanto à arguição de incompetência apresentada pela Recorrente, destaco que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(4). A narrativa da parte autora foi assim descrita no ato sentencial,
in verbis
: "

A análise dos autos revela que a controvérsia estabelecida entre as partes diz respeito somente à quantidade de material cirúrgico necessária (02 ou 03 cânulas) para intervenção clínica em favor do autor (rizotomia percutânea), procedimento indicado para tratamento da enfermidade que acomete o paciente (dor lombar crônica refratária)
". A partir disso, conforme bem observado pelo Juízo de origem, comprovada a necessidade da realização do tratamento cirúrgico solicitado pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, bem como considerando a existência de cobertura prevista para a enfermidade que acomete o Recorrido, afigura-se abusiva a limitação de material a ser utilizado na cirurgia.

(5). Nesse sentido, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da sentença: “[...]
a regra do artigo 7º, I, da Resolução Normativa 424/2017 da Agência Nacional de Saúde4 prescreve competir ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características, como tipo, matéria-prima e dimensões, das órteses, das próteses e dos materiais especiais (OPME) necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
”.

(6). Dessa forma, considerando ainda a jurisprudência dominante do C. STJ (REsp 1053810/SP, 3ª Turma, Rel. Minª. Nancy Andrighi, DJe 15/03/2010) no sentido de que incumbe ao médico que acompanha o caso estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente, não estando a operadora/seguradora habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para restabelecimento da saúde do segurado (ressalvadas as hipóteses de ausência de cobertura, o que não é o caso dos autos), sob pena de se colocar em risco a vida do consumidor, entendo que não merece quaisquer reparos a sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada na hipótese.

(7). Por fim, quantos aos danos morais, não há dúvidas de que a recusa abusiva de procedimento cirúrgico cuja cobertura faz jus o paciente acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido. Assim, entendo que o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)